Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS INCAPAZES DE COMPROVAR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AJUIZAMENTO DE DIVERSAS MONITÓRIAS. VALORES ALTOS. INDÍCIOS DE RENDA. DECISÕES INALTERADAS.
1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção.
2. O comprovante de Cadastro Único por si só não comprova hipossuficiência econômica, principalmente quando as movimentações financeiras superam o limite estabelecido pelo Programa.
3. A existência de diversas cártulas, algumas prescritas, embasando o ajuizamento de diversas monitórias e ações de execuções perante este e. Tribunal de Justiça, algumas com os valores superiores como 10.000 (dez mil reais), constituem fortes indícios de fonte de renda, circunstância que afasta a presunção de hipossuficiência econômica.
4. O indeferimento do pleito relativo aos benefícios da gratuidade de justiça não importa em violação ao princípio constitucional do acesso à justiça. O inciso LXXIV do art. 5o da Constituição exige mais do que a simples declaração, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, pois informa que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.